Tribunal: TJSP
Processo: 2018676-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CURADORIA PROVISÓRIA – Ação de curatela – Indeferimento – Recorrente que busca sua nomeação como curadora provisória da irmã - Determinado o recolhimento da taxa judiciária – Providência não atendida – Descumprimento do art. 1.017, §1o, do Código de Processo Civil/2015 – Ausência de regular preparo – Deserção reconhecida - AGRAVO NÃO CONHECIDO.